Tribunal: TJPA
Processo: 0816306-57.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816306-57.2023.8.14.0028

APELANTE: ANA RIBEIRO BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0816306-57.2023.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
RECORRENTE: ANA RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INEFICAZ. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO AUSENTE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela autora, após tentativa de intimação pessoal frustrada.

II - A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do feito diante da ausência de efetiva intimação pessoal da parte autora, requisito essencial para configuração do abandono processual.

III - A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "ausente" não supre a exigência legal de intimação pessoal eficaz, sendo incabível a extinção do feito nos moldes do incisos III e IV do art. 485 do CPC, quando inobservado o disposto no §1° do mesmo artigo.

IV - Considerando que o feito estava devidamente instruído e que a intimação pessoal não se aperfeiçoou regularmente, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

V - Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0816306-57.2023.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
RECORRENTE: ANA RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANA RIBEIRO BARBOSA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de nulidade de operação de crédito c/c tutela de urgência, ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO PAN S.A.

A autora ajuizou a demanda sustentando, em síntese, que identificou descontos indevidos em seus proventos relativos a contrato de empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito RMC, que afirma não ter contratado. Em razão disso, pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos, e, no mérito, a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o Banco PAN S.A. apresentou contestação, trazendo aos autos documentos para demonstrar a regularidade da contratação, impugnando os pedidos formulados pela autora, defendendo a legalidade da relação contratual e a ausência de ilícito.

A autora, em resposta, apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da petição inicial.

Durante a instrução processual, diante de práticas semelhantes observadas em outras demandas, determinou a intimação pessoal da autora para, no prazo de cinco dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, conforme preconiza o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

O Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente".

Diante desse quadro, sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, entendendo configurada a desistência tácita da autora. Determinou, ainda, a isenção de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, ANA RIBEIRO BARBOSA interpôs recurso de apelação, aduzindo que a extinção do feito sem resolução de mérito se deu de forma precipitada e sem a adequada observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou que o comparecimento pessoal da parte autora não era essencial, na medida em que o feito encontrava-se devidamente instruído com documentos hábeis à formação do convencimento judicial, e que o não comparecimento não poderia ser interpretado como abandono da causa, inexistindo previsão legal para a configuração da desistência tácita em tal hipótese. Invocou, ainda, o direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, requerendo, ao final, a cassação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito para análise do mérito.

O recorrido, BANCO PAN S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, asseverando que a autora deixou de atender às determinações judiciais.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0816306-57.2023.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
RECORRENTE: ANA RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado se restringe à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, com fundamento no suposto abandono da causa pela autora, ora apelante, considerando o julgador que o processo permaneceu paralisado sem qualquer impulso, mesmo após a tentativa de provocação do interesse autoral, configurando, assim, a desistência tácita.

No caso concreto, constata-se que a autora ajuizou ação de nulidade de operação de crédito cumulada com tutela de urgência em face do Banco PAN S.A., relatando descontos indevidos em seus proventos, relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter contratado. Juntou à inicial documentos essenciais para instrução da lide.

O banco réu, em sua contestação, trouxe aos autos documentos que, segundo alegado, comprovariam a regularidade da contratação. A autora, por sua vez, apresentou impugnação.

Em seguida, o juízo de primeiro grau, com base em despacho padronizado para demandas semelhantes, determinou a intimação pessoal da autora para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Contudo, a correspondência remetida retornou com a informação "ausente".

Diante disso, entendeu o magistrado sentenciante que restaria caracterizado o abandono da causa, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Todavia, é de se reconhecer que a extinção do processo, com fulcro no abandono da causa, exige o cumprimento estrito do art. 485, § 1º, do CPC, o qual estabelece:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, para que tenha validade, deve ser realizada de forma efetiva, garantindo à parte autora a ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, sob pena de extinção.

No caso, a diligência não se consumou de forma eficaz, pois o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação "ausente", não se podendo considerar cumprida a intimação pessoal exigida pelo dispositivo legal.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485, CPC. SÚMULA 30 DO TJGO. ERROR IN PROCEDENDO . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. 1.
Nos moldes do artigo 485, III, § 1º, do CPC/15 e, ainda, da Súmula nº 30 deste Tribunal de Justiça, é indispensável a intimação pessoal do Exequente, para praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do feito, antes que haja a extinção do feito
por abandono da causa . 2.
Retornada a carta AR sem cumprimento, constando as informações de ?ausente? e ?não procurado?, a próxima providência deverá ser a intimação por meio do oficial de justiça
. Precedentes STJ e deste Tribunal. 3 . Descumpridas as disposições normativas acima destacadas, a sentença deve ser cassada, por incorrer em error in procedendo. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA .

(TJ-GO - AC: 51691019020208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMBARGOS DE TERCEIRO – Extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC –
AR devolvido com as anotações "não procurado" e "ausente", a demonstrar que as intimações sequer foram entregues no local – Intimação que, por isso, não pode ser presumida válida
– Hipótese que não se coaduna com a prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC, atraindo, de outro lado, a regra prevista no 'caput' do art. 275 do CPC, que impõe a intimação por oficial de justiça quando restar frustrada a tentativa de intimação por meio eletrônico ou por carta – De outro lado, após o oferecimento da contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu – Inteligência do § 6º do art . 485 do CPC - Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para prosseguimento do feito. Recurso provido.

(TJ-SP 1009998-15.2020 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 07/03/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. INTIMAÇÃO DO AUTOR VIA CARTA PAOSTAL. RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” . DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA VIA MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 275 DO CPC . DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. Trata-se de Apelação interposta por CESAR MONTEIRO DA SILVA contra Sentença (ID. 18658456) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0317357-14 .2014.8.05.0001, que julgou extinto o processo com base no art . 485, inciso III e IV, do CPC, em virtude do abandono de causa. 2.
Nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando a parte autora não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias . Ocorre que o próprio art. 485, em seu § 1º, condiciona a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no inciso III, ao cumprimento de requisito indispensável, qual seja, prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
3. Consta dos autos que, por meio do despacho proferido sob ID . 18658442, o Juízo primevo determinou a intimação do Autor para regularizar sua representação processual e adequar a exordial à sua pretensão, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo. 4.
Com efeito, embora tenha sido expedida carta de intimação pessoal (ID. 18658454) para o endereço do Autor, se observa que o ato retornou sem finalidade atingida, uma vez que consta do aviso de recebimento a informação de “ausente” . 5. Desse modo, frustrada a intimação pelo Correio, a intimação deve feita por oficial de justiça, a teor do que dispõe o Artigo. 275 do CPC
; 6. Conclui-se assim que, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois não foi promovida a inequívoca intimação pessoal do Autor para se manifestar acerca do eventual abandono do processo, pois
a mera informação de “Ausente” no AR não presume a regular intimação parte, o que evidencia o error in procedendo, capaz de culminar na anulação da sentença impugnada
. 7. Por tudo quanto explicitado, a Sentença, ora recorrida, deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, eis que não cabe, na hipótese, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0317357-14.2014 .8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante CESAR MONTEIRO DA SILVA e Apelado FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau . Sala de Sessões, de 2022. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR16)

(TJ-BA - APL: 03173571420148050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ademais, o processo encontrava-se suficientemente instruído com documentos aptos à formação do convencimento do juízo, não se justificando a extinção prematura da lide, de modo que qualquer medida para extinguir o feito deveria ser esclarecida, inclusive, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no CPC/2015, orienta que sempre que possível o processo deva ser decidido com análise do mérito, evitando-se soluções meramente formais.

Assim, considerando que o processo estava devidamente instruído, que houve apresentação de contestação e impugnação pela parte autora, a intimação pessoal não se concretizou de maneira regular, e que não se pode presumir a desistência da parte autora em razão de um AR com a informação de "ausente", impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito da demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do feito.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025